Tribunal: TJDFT
Processo: 0710625-98.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. JUÍZO UNIVERSAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL.
É extraconcursal o crédito constituído durante a recuperação judicial, motivo pelo qual não se submete à competência do juízo falimentar, salvo quanto aos atos expropriatórios